Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701370-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: VICTOR AFONSO ROCHA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0733127-44.2022.8.07.0001, proposto em face de VICTOR AFONSO ROCHA OLIVEIRA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 218532112): “A medida de reintegração de posse resta prejudicada, por falta de comprovação da cadeia possessória pelo credor interessado. O credor, no caso, poderá postular a conversão da obrigação em perdas e danos pela falta de retomada da almejada posse. Outrossim, o Terceiro ESPÓLIO DE EDUARDO deve manejar medida processual própria e adequada para tutela do seu direito, conexa ao presente, no prazo de 15 dias, como assim fora indicado ao id. 206379082”. Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que juntou documentos que comprovam ser este o proprietário e legítimo dono dos imóveis objeto da lide e que o antigo dono que vendeu ao agravante ocupava a área há anos conforme provas do processo onde o antigo dono prova sua cadeia dominial já anexa aos autos ID 211828567 - Documento de Comprovação (doc 05 cadeia de posse e domínio). Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso para que seja deferida a imissão da posse como determinado na sentença da ação de conhecimento e seja determinado o prosseguimento da imissão da posse nos termos do que vinha sendo deferido com a determinação de acompanhamento por oficial de justiça para a imissão no terreno. Além disso, requer seja mantido o deferimento integral para todos os atos processuais dos benefícios da gratuidade de justiça requerida pelo agravante. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, é tempestivo e o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença no qual o autor requer o cumprimento da sentença de ID 158887977. A sentença julgou parcialmente procedentes o pedido formulado na petição inicial, para condenar a parte ré a possibilitar a imissão na posse do autor nas áreas descritas nos contratos de id. 135545637 e 135545638, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00. Intime-se pessoalmente. O CPC autoriza a expedição de liminar de reintegração de posse de bem, se o autor evidenciar, de plano, a sua posse, a perda dela, o esbulho praticado pelo réu e a data do ato ilícito. Veja-se: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No caso, até o momento o credor não apresentou documentação anterior ao negócio de compra e venda que indicaria a cadeia possessória sobre o bem. Assim, não há elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido o melhor direito em relação à posse objeto dos autos. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Diante da ausência de comprovação da posse do imóvel e da existência de elementos de prova que se contradizem (ambas as partes munidas de cadeia de cessões de direitos), o pedido de reintegração possessória deve ser examinado após a formação do contraditório e adequada instrução processual, para a verificação da posse legítima do imóvel por parte de algum dos litigantes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (0718818-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/08/2024.) INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025 15:07:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador